Tribunal: TJDFT
Processo: 0710511-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710511-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA ALVES SARAIVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SONIA MARIA ALVES SARAIVA contra decisão proferida, em ação de cumprimento de sentença (0709091-35.2022.8.07.0001), em que contende com BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Imediatamente após o protocolo do agravo, a agravante requer a desistência e o arquivamento do recurso (ID 34160206). É o breve relato. Com efeito, ao recorrente cabe o direito de não ter mais seu recurso apreciado, já que a norma processual do art. 998 do CPC/2015 admite que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Dentro desse contexto, com fulcro no art. 998 do CPC e 87, VIII, do Regimento Interno do TJDFT, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA. Publique-se; intimem-se. Após o trânsito, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de abril de 2022 18:17:38. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador